Tribunal: TJSP
Processo: 2154876-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de erro material em relação ao termo final para a conclusão das obras – Vício constatado.
Alegação de omissão em relação à observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a aplicação de multas – Vício inexistente.
Embargos parcialmente acolhidos para a correção do erro material.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2154876-15.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Ipauçu, em que é
embargante COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - CPFL, é embargado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os
embargos para a correção do erro material. V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2154876-15.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2154876-15.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Companhia Jaguari de Energia - Cpfl
Embargado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
Der
Comarca: Ipauçu
Voto no 39.281
Embargos de Declaração Alegação de erro material em
relação ao termo final para a conclusão das obras Vício
constatado.
Alegação de omissão em relação à observância dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a
aplicação de multas Vício inexistente.
Embargos parcialmente acolhidos para a correção do erro
material.

Cuida-se de embargos de declaração
interpostos pela Companhia Jaguari de Energia CPFL sob o
fundamento de que o Acórdão de fls. 133/137 possui erro
material em relação à data final para a conclusão das obras
que foi grafada como 31.01.2019.
Aponta omissão também no tocante à
observância
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade para a imposição de multa.
É o relatório.
Com razão o Embargante quanto ao erro
material, uma vez que constou às fls. 137 a dilação do prazo
até 22.01.2019, quando, em verdade, a data é aquela
constante na ementa do Acórdão, 22.01.2020 (fls. 133).
Em relação à multa fixada, o julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2154876-15.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
afastou as alegações da ora Embargante, entendendo que o
valor fixado é razoável e guarda relação com a obrigação que
se pretende alcançar.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada
toda a matéria constitucional e infraconstitucional alegada.
Em
face
do
exposto,
acolhem-se
parcialmente os embargos somente para corrigir o erro material
constatado.
MARREY UINT
Relator